Tribunal: TJDFT
Processo: 0747837-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747837-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SORAYA DE MATOS AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (id 21130763), que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Inovare Construtora e Incorporadora – EIRELI para alcançar o patrimônio da sócia Claudia Rossane Neiva Martins, sob o fundamento de que, na pesquisa realizada pelo eRIDF, foram localizados bens objeto de incorporação imobiliária em nome da Inovare, com expressão econômica e, portanto, passíveis de penhora. Alega ser improvável que tais imóveis venham a ser arrematados, já que sequer foram construídos. Sustenta preenchidos os requisitos necessários para a medida (CDC 28), salientando a existência de bens em nome da sócia. Aponta perigo de dano na existência de diversas ações em desfavor da empresa executada e de sua sócia, as quais podem inviabilizar eventual decisão a seu favor, bem como no risco de suspensão e arquivamento dos autos do cumprimento de sentença. Requer a a antecipação da tutela recursal para a determinação de registro de penhora no imóvel matriculado sob o no 33.961, no RI da Comarca de Unaí/MG, em nome da sócia, e averbação do cumprimento de sentença, cujo crédito atualizado até a data de distribuição do incidente importa em R$ 62.317,28. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito, nem o periculum in mora. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito, no caso, do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária, ou seja, reduzir-se-ia a pó um instituto caríssimo ao Direito e à economia, invocando como fundamento a só existência da pessoa jurídica 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR